Tribunal: STF
Processo: AO 2770
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENAS DE REMOÇÃO E APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTAS A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA POR DESÍDIA E PARCIALIDADE. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação originária, com requerimento de antecipação de tutela, autuada neste Supremo Tribunal em 7.6.2023. 



    Inicialmente ajuizada como ação anulatória de ato administrativo, em 20.4.2015, no juízo federal da 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor busca seja anulada a decisão do Conselho Nacional de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar n. 0003651-84.2011.00.0000, no qual foi condenado às penas de remoção compulsória e aposentadoria compulsória pelas práticas de desídia e parcialidade.



O caso



    2. O autor noticia que “os 7 processos em que teria havido celeridade incomum eram processos na fase de EXECUÇÃO, enquanto os outros 7 processos que tratam da desídia estavam na fase de conhecimento. Não é possível comparar processo de execução com processo na fase de conhecimento” (fl. 38).



    Alega que “impunha ao CNJ apurar os fatos. Não poderia o CNJ tomar como verdade uma suposição do TJPB, tanto mais porque a tal suposição estava baseada em uma fofoca dos advogados da parte interessada. O que é mais grave, no entanto, é que a premissa tida pelo CNJ para a imputação de responsabilidade e aplicação da pena mais grave, qual seja, a de que teria havido descumprimento de decisão pelo autor, é infirmada pelos documentos dos autos” (fl. 45).



    Sustenta que “o CNJ — com base em um juízo de suposição de que o autor estaria beneficiando determinado grupo de advogados, apenas por beneficiar, sem receber nada em troca —, foi concluir que ele estaria sendo ‘parcial’ a partir de condutas lícitas e regulares, seja por parte do magistrado, de eventualmente decidir com celeridade, seja por parte dos advogados, de eventualmente tomarem ciência dos atos comparecendo em cartório” (fl. 49).



    Salienta ter sido “instaurado, a pedido do Presidente do TJ à época, procedimento disciplinar perante a OAB local, contra os advogados em questão. O procedimento foi arquivado em razão da regularidade da atuação dos advogados e impossibilidade de se vislumbrar qualquer infração disciplinar na conduta dos mesmos” (fls. 49-50). 



    Afirma que “o ato administrativo materializado pelo acórdão do CNJ padece de ilegalidade a teor dos arts. 35, I, e 41, da LOMAN, assim como padece de inconstitucionalidade a teor do art. 103-B, da CF, razão pela qual a presente ação deverá ser julgada procedente para anular a decisão do Conselho, seja para afastar qualquer responsabilidade disciplinar por parte do magistrado autor, seja para afastar a pena de aposentadoria compulsória, aplicada de modo manifestamente desproporcional e injusto” (fl. 53).



    Assevera que “logrou comprovar com as referidas decisões que o exame do CNJ foi manifestamente insuficiente para permitir a sua responsabilização disciplinar, especialmente na pena de aposentadoria compulsória com base em uma suposta ‘parcialidade’, à minga de qualquer elemento concreto para tanto” (fl. 57).



    Anota “encontra(r)-se aposentado, com vencimentos proporcionais, o que resultou em um decréscimo significativo em sua remuneração. Somando-se o decréscimo efetivo nos seus vencimentos, a perda do auxílio moradia e do auxílio alimentação, o magistrado autor teve uma redução de cerca de R$ 7 mil na sua remuneração. Acontece que ele possui 4 filhos e é arrimo de família. Daí porque, tem-se a presença tanto do fumus boni iuris quanto do periculum in mora, já que a situação de fato do autor, em razão da drástica perda de renda familiar, tende a se agravar cada vez mais com o decurso de tempo. De outro lado a reversibilidade do provimento é absoluta e dispensa digressões complementares” (fl. 58).



    Requer “antecipação parcial dos efeitos da tutela, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos do acórdão do CNJ no Processo Administrativo Disciplinar n. 0003651- 84.2011.00.0000 até o julgamento final da ação” (fl. 59).



    No mérito, pede:



    “(...) a procedência da presente ação para anular o acórdão do CNJ no Processo Administrativo Disciplinar n. 0003651-84.2011.00.0000 para afastar a responsabilidade disciplinar do autor nos termos em que sustentado na presente petição inicial. Alternativamente, requer o autor que a presente ação seja julgada procedente aos menos para o fim de afastar a pena de aposentadoria compulsória, seja por absoluta ausência de respaldo para imputação da pecha de ‘parcialidade’ na conduta do autor, seja porque não se mostra proporcional a manutenção dessa sanção tendo em vista a premissa posta do acórdão do próprio CNJ, no sentido de que o autor não recebera nem exigira qualquer tipo de beneficiamento para fim de decidir de modo supostamente parcial” (fl. 59).



    Juntou a decisão que pretende seja anulada às fls. 88-100, e-doc. 1.



    3. O requerimento de antecipação de tutela foi indeferido (fl. 288, e-doc. 2).



    4. A União contestou (fl. 357, e-doc. 2).



    5. O autor apresentou réplica (fl. 394, e-doc. 2).



    6. O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência dos pedidos do autor (fls. 54-59, e-doc. 2).



    7. O juiz julgou improcedente o pedido com resolução de mérito (fl. 71, e-doc. 2).



    8. Embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 89, e-doc. 2).



    9. O autor apelou (fl. 92, e-doc. 2) e, em 19.2.2018, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou a sentença e declinou da competência para o julgamento desta ação nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DE JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA — CNJ PROFERIDO EM SEDE DE REVISÃO DISCIPLINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. QUESTÃO DE ORDEM. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.



    (…) 10. Suscita-se questão de ordem no sentido de declarar a incompetência do Juízo da 14' Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e julgar o feito este feito (Processo n. 0022832-22.2015.4.01.3400), anulando consequentemente a sentença proferida e julgando prejudicada a apelação, bem como para determinar que os autos sejam remetidos para o STF.



    11. Questão de ordem acolhida, sentença anulada e apelação prejudicada” (fls. 223-224, e-doc. 2, grifos nossos).



    A União opôs embargos de declaração, rejeitados, e interpôs recurso extraordinário, inadmitido.



    10. A presente ação veio-me distribuída em 7.6.2023.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    11. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. A ação foi julgada com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 15.3.2021)



    12. A circunstância de o autor “encontra(r)-se aposentado, com vencimentos proporcionais, o que resultou em um decréscimo significativo em sua remuneração” (fl. 58) não configura inovação contextual. A ausência de indicação de fato iminente apto a causar grave prejuízo ao autor evidenciam a inexistência do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo na espécie. O art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença desses requisitos para o deferimento da tutela de urgência. 



    13. Pelo exposto, ausente requisito da medida requerida, indefiro a tutela antecipada, sem prejuízo da apresentação de novo requerimento de liminar com a alteração do quadro fático-jurídico apresentado na inicial.



    14. Cite-se o réu, para oferecer nova contestação ou, querendo, ratificar os termos da contestação antes apresentada (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora